Tribunal: TJES
Processo: 0014370-88.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Defeito, nulidade ou anulação; Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014370-88.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALMACO COSTA e outros (5)

APELADO: UGO COSTA e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDADA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia;

2. Embargos rejeitados.

Vitória, 17 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Dalmaço Costa, Eliany Costa, espólio de Ercília Costa Campos, Hélio Campos, Vera Costa Fabres e Marília Costa Soares
contra o acórdão (Id 5404542) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (Id 5550750), o embargante, para fins de prequestionamento, suscita a existência de omissão e contradição no acórdão, sob o argumento de que (a) com as inovações da Lei 14.451/2022, que alterou o art. 1.061 do Código Civil, as deliberações de sócios passou a ser de “mais da metade do capital social” integralizado, o que teria sido atendido no caso; (b) o ato de convocação da assembleia não foi genérico, tendo em vista que o edital abrangeu a ideia de destituir ou tratar de temas sobre contas, além de atender os demais requisitos de validade.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 19 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia, inclusive quanto ao quorum de votação e abrangência do edital de convocação da assembleia.

Nesse sentido, o voto foi claro ao apontar a previsão do contrato social da empresa quanto ao quorum para destituição de administradores, consignando o voto condutor:

[...] “
Quanto ao quorum de votação para destituição dos administradores, o contrato social da empresa, em seu art. 8º, inciso III, c/c com o seu §2º, alínea “b”, exige o quorum de 2/3 (dois terços) das cotas do capital social.

Analisando a distribuição estabelecida no art. 7º do contrato social (fl. 30 e 31), a empresa tem capital social declarado de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), representada por 60.000 (sessenta mil) quotas nominais de R$ 1,00 (um real), distribuídas entre 10 sócios, cada um com 10% (dez por cento) delas.

Sob tal premissa, a destituição de sócio deve ser observar a aprovação de 7 dos 10 sócios, o que não ocorreu.

Ainda que possível a instalação da assembleia e a deliberação para algumas matérias com a presenta da maioria absoluta (alínea “d” do §2º do art. 8º do contrato social), a deliberação para destituição de sócio tem previsão de quorum específico, que prevalece sobre o citado dispositivo
”. [...]

A despeito das recentes alterações do Código Civil pela Lei 14.451/2022, as novas disposições não têm efeito retroativo para afetar as assembleias realizadas anteriormente à norma.

Sem razão também os embargantes quanto à alegada omissão relativa à interpretação conferida à ordem do dia indicada no edital da assembleia impugnada, pois o ponto foi devidamente tratado, tendo sido concluído que a expressão “assuntos administrativos” era genérico, de modo que não delimitava a real pretensão de ser tratada a destituição dos administradores.

Nesse sentido:

[...] “
Nos termos do art. 1.072 do Código Civil, “
As deliberações dos sócios, obedecido o disposto no art. 1.010, serão tomadas em reunião ou em assembleia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos previstos em lei ou no contrato”,
podendo os demais sócios convocá-la na hipótese do inciso I do art. 1.074, também do Código Civil.

Por sua vez, como aspecto formal obrigatório, do ato convocatório deverá constar expressamente o local, data, hora e a ordem do dia da assembleia, dispensando-se as formalidades complementares do §3º do art. 1.152 do Código Civil quando todos os sócios comparecerem e declarem ciência, por escrito, das respectivas informações.

O próprio contrato social da empresa, repercutindo a previsão do Código Civil, também vincula em seu §3º do art. 8º (fl. 33) a indicação da matéria a ser deliberada quando da convocação da assembleia

No entanto, o
apontamento genérico de assuntos administrativos não possui a clareza necessária para conferir validade ao ato de convocação, notadamente quando o tema específico é a destituição de sócios administradores, que exige, inclusive, quorum específico
”. [...]

Assim, os argumentos apresentados pelos embargantes têm claro propósito de discutir a justiça do acórdão, buscando, além de trazer argumentos novos, a revisão de pontos já analisados, o que é manifestamente vedado pela via aclaratória, motivo pelo qual já ficam advertidos das consequências legais do art. 1.026, §2º, do CPC em caso de reiteração.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 17/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.